Tribunal: TJMT
Processo: 1021726-58.2022.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021726-58.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MAXUEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 041.091.231-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SERGIO REI DE FIGUEIREDO - CPF: 031.817.951-27 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO CHOITI ISHII - CPF: 348.997.319-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO – PERTINÊNCIA – TEMPO JURIDICAMENTE IRRELEVANTE E QUE NÃO
ULTRAPASSOU O NECESSÁRIO À CONSUMAÇÃO DO DELITO -
RECURSO PROVIDO E PENA READEQUADA
.
DECISÃO EM SINTONIA COM O PARECER DA D. PGJ
.

Deve ser afastada a causa de aumento prevista no 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, quando a privação da liberdade da vítima não tenha se dado por tempo juridicamente relevante, ou seja, superior ao necessário para a consumação do delito, conforme jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
MAXUEL PEREIRA DA SILVA,
contra a sentença anexada sob o Id.
156388831
, em que se o condenou à pena de
7 anos, 3 meses e 3 dias
de
reclusão
, regime
fechado
, e pagamento de
73 dias-multa
, pela prática dos delitos previstos no
artigo 157,
caput

(roubo simples), e
art. 157, §2o, V, do CP
(roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima), ambos na forma do
art. 71, CP
(continuidade delitiva).

Nas
razões
recursais de Id. 156388832, a Defesa pugna o
afastamento da majorante
de
restrição de liberdade da vítima
(2o crime praticado), prevista no inc. V do §2o do artigo 157 do CP, alegando que a causa de aumento não restou comprovada nos autos.

Em
contrarrazões
(Id. 156388837), o MP requer o
provimento
ao apelo;
igualmente, é o parecer da PGJ
, que preferiu não elaborar a síntese ministerial
(Id.
161108159
).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
MAXUEL PEREIRA DA SILVA
foi condenado à pena de 7 anos, 3meses e 3 dias de reclusão, regime fechado, e pagamento de 73 dias-multa porque, no dia 22/06/2022 e depois, no dia 26/06/2022, entrou na residência da vítima
Ronaldo Choiti Ishii
, de 63 anos de idade e de lá, mediante grave ameaça e violência, subtraiu os objetos descritos no Auto de Avaliação Indireta de Id. 156388747.

De acordo com os autos, na tarde de 22/06/2022, a vítima estava chegando em casa quando percebeu que a janela havia sido arrombada; ao entrar, foi atacada pelo apelante que deu-lhe uma rasteira e, depois, colocou uma faca no seu pescoço, afirmando que o mataria.

Em seguida,
Maxuel
subtraiu alguns objetos da vítima (aparelho celular, Televisão Sony, botijão de gás) e depois fugiu do local.

Passados quatro dias, na manhã de 26/06/2022, a vítima foi novamente surpreendida por
Maxuel
, que dessa vez estava usando um porrete e passou a golpeá-la no rosto e nas pernas (Laudo Pericial de Id. 156388773).

De acordo com a
Ronaldo
, o apelante estava em busca de dinheiro, mas, não encontrando nada no cofre, acabou levando outros objetos (notebook e outro aparelho celular) e, em seguida, empreendido fuga.

Pois bem.

A Defesa requer apenas a exclusão da majorante prevista no inc. V, art. 157, CP (roubo praticado no dia 26/06/2022), dizendo, em suma, que
“não há nos autos qualquer informação de que a vítima tivesse sua liberdade restrita por tempo superior ao necessário para a subtração dos bens, na verdade, não há informação do tempo em que a vítima teria tido sua liberdade restringida”
.

Razão lhe assiste.

Pelo que noto,
a maneira como o apelante agiu, caracterizou, tão somente, a redução da possibilidade de resistência (inerente ao tipo penal), não havendo nos autos nenhuma menção à restrição da liberdade de
Ronaldo
Choiti Ishii

por um tempo desnecessário, mas apenas aquele comum para a subtração da
res furtiva
.

Sobre isso, aliás, nem mesmo a vítima, ao ser ouvida em juízo, mencionou
o tempo que teria ficado sob o domínio do apelante, e
sua narrativa apenas demonstra que
Maxuel,
mediante violência, entrou na sua casa buscando pelo cofre e por dinheiro, mas não encontrando o que queria, subtraiu alguns aparelhos eletrônicos, e fugiu do local.

Se é assim, não havendo nos autos nenhuma notícia acerca do tempo em que
Ronaldo
permaneceu sob poder do apelante e, por outro, de acordo com a dinâmica narrada pela própria vítima, verificado que a restrição ambulatorial durou o tempo necessário para a execução delitiva, mister se faz o decote da majorante prevista no art. 157, §2.o, inc. V, do CP.

A propósito:

“I - Segundo a jurisprudência desta Corte Especial, para a configuração da majorante de restrição de liberdade das vítimas no delito de roubo, a vítima deve ser mantida por tempo juridicamente relevante em poder do réu, sob pena de que sua aplicação seja uma constante em todos os roubos”. (AgRg no AREsp 1041542/SP,Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018) – Negritei.

“1. Consoante entendimento firmado por este Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa”. (AgRg no HC 523.301/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019,DJe 28/11/2019)

Readéquo, pois, a pena da seguinte forma:

Iniciada no mínimo legal (4 anos de reclusão), mantenho o aumento, na fase intermediária, em 1/6 diante das agravantes da reincidência e pelo fato de o crime ter sido praticado contra pessoa idosa; alcanço, pois, a pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, tal como foi estabelecido na sentença.

Depois, excluída a majorante do inc. V, art. 157, CP, mantenho apenas o aumento em 1/6, ante a continuidade delitiva (ocorrência de 2 delitos - CP, art. 71); encontro a pena de
5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão
, e a torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Na proporção, fixo o pagamento de
13 dias-multa
.

Consoante o art. 33, §2o, alínea “b”, e §3o, do CP, preservo o regime prisional
fechado
, por ser, o apelante,
reincidente
.

Com tais considerações, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
dou provimento
ao apelo para excluir a
majorante
afeta à
restrição
da
liberdade
das vítimas
(art. 157, §2o, V, CP) e redimensionar a pena de
MAXUEL PEREIRA DA SILVA
tornando-a definitiva em
5 anos, 5 meses e 10 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
13 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023